Tribunal: TJES
Processo: 5003320-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003320-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUTH DOS SANTOS COELHO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Ruth dos Santos Coelho
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 1357229), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1357229), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0033021-67.2017.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 11% (onze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral e pelas diferenças remuneratórias de abono permanência.

Em suas razões recursais (ID 1357195), a autora alega, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que deixou de apreciar adequadamente pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, afrontando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do CPC/2015;
ii)
caso se entenda que o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015), deve ser dado provimento ao recurso para reconhecer o direito anteriormente mencionado;
iii)
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática, considerando o caráter contributivo do RPPS a que a agravante está vinculada e tendo em vista os princípios da solidariedade e do custeio total;
iv)
como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciários devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, não se pode admitir que os prejuízos sejam suportados pela servidora ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para sua aposentadoria;
v)
foi o próprio ente municipal agravado que descumpriu a lei e não adimpliu os direitos da servidora quando em atividade;
vi)
o município recorrido deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária das verbas que foram pagas indevidamente a menor e das verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da almejada condenação nesse processo;
vii)
a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
viii)
o percentual de 1% (um por cento) de adicional de assiduidade deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, conforme disposto na Lei Municipal nº 3.012/1995, e não somente até a extinção da FUNEVE;
ix)
o direito garantido foi de pagamento do adicional no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não de manutenção do percentual recebido anteriormente;
x)
o cômputo ano a ano do montante do adicional não poderia ter cessado sem que outra lei houvesse revogado;
xi)
é pacífico na jurisprudência do TJES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins, de forma que deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do décimo terceiro vencimento e das férias;
xii)
o art. 40, § 19, da CF/88, não exige requerimento administrativo prévio para que seja efetuado o pagamento do abono de permanência, já tendo o STF orientado que, preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, o direito não está condicionado a qualquer outra exigência, tal como prévio requerimento administrativo;
x
iii
)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários;
x
vi
)
a agravante somente sucumbiu da parte mínima de sua pretensão, motivo pelo qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015);
x
v
)
como não houve necessidade de instrução probatória, a questão não envolve alto grau de complexidade ou necessidade de elevado tempo para elaboração da defesa pela parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015) no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
x
v
i)
os honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos do autor deveriam ter sido arbitrados com base no valor da condenação, e não por equidade, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC/2015).

Ante tais considerações, requer a declaração da nulidade da decisão objurgada ou a sua reforma, a fim de que:
i)
o município agravado seja condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade;
ii)
o percentual do adicional de assiduidade seja apurado no importe de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não apenas até a extinção da FUNEVE, que corresponde ao percentual de 29% (vinte e nove por cento) ou, alternativamente, 12% (doze por cento);
iii)
os agravados sejam condenados no pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual;
iv)
o município agravado seja condenado ao pagamento do abono de permanência desde a data da implementação dos requisitos necessários para a aposentadoria voluntária da agravante, que deve ser correspondente às contribuições previdenciárias descontadas no período e as que vierem a ser devidas em razão da condenação nestes autos;
v)
seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência;
v
i
)
reduza o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores dos entes públicos requeridos para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
v
ii
)
os recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Não houve pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 1636425), os entes estatais requeridos requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a decisão objurgada tratou de todos os pedidos formulados pela autora, inexistindo omissão ou qualquer outro vício que justifique a sua nulidade;

i
i
)
a responsabilidade pelo recolhimento das parcelas previdenciárias devidas é mera decorrência de lei, não sendo necessário o debate judicial, como pretende o recorrente;
iii
)
a agravante não é a titular da verba pretendida, pois o sistema vigente é o contributivo e solidário, onde todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário;
i
v
)
o simples fato de ter um direito reconhecido em juízo não altera a regra-matriz de incidência do tributo em questão, não havendo qualquer justificativa de ordem legal para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao município agravado;
v)
a assiduidade é calculada sobre o vencimento-base e se integra à remuneração do servidor. Assim, sobre essa rubrica incidem os consectários legais: décimo terceiro salário e 1⁄3 (um terço) de férias, conforme disposto na LC nº 06⁄2002 do Município de Vila Velha;
vi)
a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à sua remuneração encontra óbice no art. 37, inciso XIV, da CF/88;
v
i
i
)
o STF, em sede de repercussão geral, asseverou não é possível calcular as vantagens pessoais auferidas pelo servidor aposentado sobre outras gratificações incorporadas ao seu benefício previdenciário;
v
iii)
o julgamento ocorreu de maneira fracionada, ou seja, foram apreciados apenas os pedidos de assiduidade e dano moral, cujas pretensões possuem valores irrisórios, visto que o pedido de maior vulto econômico se restringe ao da gratificação de produtividade, denotando o acerto da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Ruth dos Santos Coelho
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 1357229), integrada pela decisão em sede de aclaratórios (ID 1357229), que, nos autos da
ação ordinária
(nº 0033021-67.2017.8.08.0035) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 11% (onze por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à indenização por dano moral e pelas diferenças remuneratórias de abono permanência.

A autora da demanda originária pretende a reforma de decisão interlocutória que julgou antecipadamente parte do mérito
1
, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 356, § 5º, e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo por se tratar de agravante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o processamento do recurso.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se a existência de
quest
ão
prejudicia
l
arguida pela recorrente, consistente na alegação de nulidade da decisão objurgada, em virtude da ocorrência de julgamento
citra petita
, já que teria deixado de apreciar adequadamente pedido expressamente formulado na exordial, consistente na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em decorrência da necessidade da revisão da fonte de custeio, o que resultaria em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão a agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que
a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão
, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida à autora de previsão legal, sendo que,
“no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV”
(ID 1357229), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
.

A bem da verdade, a agravante não se conforma com a conclusão exposta na decisão objurgada que foi contrária aos seus interesses, o que, todavia, não possibilita a declaração de sua nulidade, visto que houve o enfrentamento de todos os pedidos formulados na petição inicial. Eventual acolhimento dos argumentos expostos pela recorrente acarretará a reforma da decisão agravada, e não a sua nulidade, considerando que estaremos diante de
error in judicando
, e não de
error in procedendu
.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito, que será restrito às matérias que foram analisadas na decisão parcial de mérito questionada neste agravo de instrumento.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante, ocupante do cargo efetivo de Professora PA, Nível II, do município de Vila Velha-ES, com vínculo estatutário, de 01/04/1983 até 26/12/2014, quando se aposentou por tempo de contribuição especial para magistério, fazendo jus ao regime da integralidade e paridade e passando a estar submetida à autarquia previdenciária daquele ente municipal (ID’s 1357206).

Em sua exordial, a agravante relata que teria direito à adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o seu vencimento, concedido pela Resolução nº 13⁄86 da extinta FUNEVE (ID's 1357212 a 1357215), de modo que deveria perceber em seus proventos o aludido adicional no patamar de 29% (vinte e nove por cento), correspondente ao quantitativo de anos trabalhos, ou, alternativamente, 12% (doze por cento), considerando o ano de extinção da FUNEVE (ID's 1357197 a 1357206), entretanto tal benesse, que era paga no percentual de 7% (sete por cento) [ID 1357220 e 1357221], lhe foi suprimida quando passou para a inatividade (ID's 1357206 a 1357210).

Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter
pro labore facto
, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 20
2
) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º
3
], o magistrado
a quo
, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01º/04/1983) até a extinção da FUNEVE (13/01/1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição.

O inconformismo da agravante decorre da circunstância de o julgador monocrático ter disposto que a concessão do percentual do referido adicional de assiduidade estaria limitado à data de extinção da FUNEVE, sendo que o correto, no seu entender, seria até o dia em que se aposentou, considerando que não houve legislação revogando este benefício.

Em que pese o esforço depreendido pelos patronos da professora aposentada, razão não lhe assiste. Isto porque, muito embora o art. 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) tenha assegurado à agravante, na condição de professora efetiva daquele ente, o recebimento do adicional de assiduidade
“no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”
, mencionada fundação fora extinta, em janeiro de 1995, pela Lei Municipal nº 3.012/1995, a qual criou a Secretaria Municipal de Educação.

Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantido aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, o que obsta o acolhimento do pedido principal da recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,
denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de
a
recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 1
1
% (
onze
por cento) incidente sobre seu vencimento base
, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

Ao enfrentar o mesmo tema aqui debatido este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara, assim também tem concluído, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. (...).
3. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal.
5. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 035130315191, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019).

“APELAÇÃO cível. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. I (...).
III - Inexistiu violação ao princípio da legalidade pois o adicional de assiduidade fora implantado quando a apelada possuía o regime celetista e, no momento que se submeteu ao regime jurídico único a legislação municipal n. 3.012/95 garantiu a manutenção de direitos, vencimentos, vantagens e tempo de serviço prestado à FUNEVE.
IV - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Classe: Apelação, 035140319126, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

Ao contrário do alegado pela recorrente, como a FUNEVE foi extinta antes que a servidora completasse o décimo segundo ano de trabalho ininterrupto, somente faz jus ao percentual de 11% (onze por cento) do adicional de assiduidade, conforme bem reconhecido na decisão objurgada.

A agravante também não se conforma com a circunstância de o julgador monocrático ter limitado que sobre o adicional de assiduidade incidam somente os consectários legais do 13º (décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) de férias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 06/2002 do município de Vila Velha-ES, almejando que o adicional de assiduidade incida sobre vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade, etc.).

A despeito de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
o
percentual
deste benefício
somente pode incidir sobre
o vencimento/provento base
, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações
, descortinando o acerto da decisão objurgada que apenas indicou os reflexos sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, inclusive, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pela agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

Na realidade, a repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria da agravante não pode ser concedida na forma por ela pleiteada sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
4
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Ao tratar de situação extremamente semelhante, envolvendo outro professor aposentado do município de Vila Velha-ES, este egrégio Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 – (...).
3 – Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Sobre o assunto, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também tem se posicionado, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Pretensão de recálculo da sexta parte com inclusão na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI), da Gratificação Especial de Assiduidade (GEA) e do Quinquênio.
Vedada utilização do Regime de Tempo Integral para apuração da sexta parte, sob pena de incorrer no denominado "efeito cascata" (violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal). Mesma conclusão se tem com relação à Gratificação Especial de Assiduidade que tem condicionamento temporal, ou seja, depende do alcance do tempo de serviço prestado, logo, não pode ser incluído na base de cálculo de adicionais temporais. Incidência da citada regra da CF. A incidência do quinquênio sobre sexta-parte também é expressamente proibida pelo art. 115, XVI, da Constituição Estadual. Sexta parte e quinquênios possuem o mesmo fundamento: retribuir tempo de serviço, logo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - RI: 10297383920208260576 SP 1029738-39.2020.8.26.0576, Relator: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

“SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão.
Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido.” (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

Dessa maneira, não se revela viável acolher a pretensão da agravante no sentido que o adicional de assiduidade incorporado aos seus proventos também tenha reflexos sobre outras vantagens pessoais e gratificações, devendo tal incidência ficar restrita ao 13º (décimo terceiro) vencimento e ao 1/3 (um terço) de férias, consoante já exposto na decisão objurgada.

Prosseguindo no exame do recurso, a agravante alega que, como o município agravado deu causa ao não recolhimento correto das contribuições previdenciárias devidas na época própria para a autarquia previdenciária recorrida, considerando que não efetuou corretamente o pagamento do adicional de assiduidade incorporado pela decisão objurgada, o ente municipal deve ser condenado a realizar a contribuição previdenciária desta verba, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

É verdade que, com a ausência do pagamento do percentual correto do adicional de assiduidade na remuneração da recorrente até o dia em que ela se aposentou do cargo público de professora, não houve o recolhimento integral da respectiva contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência gerido pelo IPVV em relação a esta verba.

Todavia, não é a agravante a titular do direito vindicado, na medida em que competiria à própria entidade previdenciária municipal agravada, caso seja do seu interesse, buscar o direito ao recebimento das mencionadas contribuições previdenciárias que não teriam sido recolhidas integralmente em relação ao adicional de insalubridade que está sendo incorporado no percentual correto aos proventos de aposentadoria da recorrente.

Com efeito, não há razão para a recorrente postular a condenação do município agravado neste ponto. Isto porque, como ela própria asseverou, o regime próprio de previdência social a que está vinculada possui sistema alicerçado pelos princípios contributivo e solidário, no qual todas as fontes de receita são utilizadas para o custeio dos benefícios pagos pelo ente previdenciário, sem qualquer vinculação entre o contribuinte e o beneficiário.

Dessa forma, ainda que não tenha havido o recolhimento de parte das contribuições previdenciárias em relação ao adicional de assiduidade, a incorporação aos proventos da agravante no percentual correto que foi reconhecida em seu benefício na decisão objurgada será cumprida pela autarquia previdenciária municipal recorrida, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a recorrente, tendo em vista que esta receberá o valor devido pela incorporação da mencionada verba aos seus proventos, mesmo que o IPVV tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

Em outras palavras, independentemente de o município agravado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), a recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos no percentual correto por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

Ao tratar desta matéria em recursos oriundos de demandas propostas por outros servidores daquela municipalidade, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, inclusive este órgão fracionário sob a minha relatoria (AI nº 5001345-82.2021.8.08.0000, DJ 27/05/2021), senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
.
1. Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”. 3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5003249-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 17/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO

PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSF
ERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
. 1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.
3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. (...).” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Noutro giro, a agravante assevera que preencheu os requisitos necessários para o recebimento do abono de permanência, elencados no art. 40, §§ 1º, inciso III, 5º e 19, da Constituição da República, desde abril de 2008, quando implementou os pressupostos para obter a aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade até 26/12/2014, entretanto jamais foi agraciada com esta benesse, tendo o julgador monocrático rechaçado este pleito em virtude de a recorrente não ter comprovado que a municipalidade tenha deixado de atender prévio requerimento administrativo para concessão do benefício.

O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos de aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago, sendo este o entendimento dominante e que mais se compatibiliza com a hermenêutica constitucional.

Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal
5
, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo
6
, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

Assim, atendidos os requisitos de que tratam as normas constitucionais, o servidor deverá formular requerimento à Administração Pública expressando sua opção por permanecer em atividade e solicitando a concessão do abono de permanência, visto que o Poder Público não possui o dever legal e nem detém aparato para acompanhar a situação funcional de cada um dos servidores de seu quadro de pessoal, no escopo de conceder vantagens pecuniárias.

É certo que a jurisprudência orienta pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência diretamente pelo Poder Judiciário, tendo em vista o direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). De fato, inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o Poder Judiciário.

Entretanto, a prévia realização do requerimento administrativo de concessão do abono de permanência serviria para a servidora agravante demonstrar para a Administração Pública que implementou, a partir de determinado momento – abril de 2008, segundo sua alegação – os requisitos para a aposentadoria voluntária e que optou por continuar em atividade, bem como para demonstrar os motivos pelos quais o Poder Público indeferiu o deferimento desta benesse, permitindo o adequado controle de constitucionalidade e de legalidade pelo Poder Judiciário.

Como a agravante não solicitou administrativamente a concessão do abono de permanência, deveria ter instruído a demanda originária e o presente recurso com elementos probatórios adequados para evidenciar o momento a partir do qual implementou os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, especialmente com certidões emitidas pelo setor de recursos humanos do município agravado ou pelo próprio instituto de previdência recorrido contendo tais informações, não bastando comprovar a data de ingresso no serviço público e da implementação de sua aposentadoria voluntária, visto que durante tal interregno de tempo podem ter ocorrido diversos afastamentos, por variados motivos, que modificariam o cômputo de tempo da obtenção da aposentadoria voluntária e, consequentemente, do abono de permanência
7
.

Ora, conforme dito, a percepção do abono de permanência pressupõe que o servidor público continue, de fato, em atividade no serviço público, embora já tenha implementado os requisitos legais para a aposentadoria voluntária. A sua concessão pela via judicial dependeria, portanto, da comprovação de que, após preencher os pressupostos para a aposentadoria voluntária, tenha permanecido desempenhando suas funções públicas, ônus do qual não se desincumbiu, visto que apenas instruiu o feito com fichas financeiras e com a Portaria que tornou pública a efetiva concessão de sua aposentadoria voluntária (ID 1357206), elementos probatórios insuficientes para avaliar o preenchimento dos requisitos para a obtenção do abono de permanência, inviabilizando o acolhimento desta pretensão recursal.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, senão vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL ACERCA DA DATA DE PREENCHIMENTO – DOCUMENTO QUE DEVERIA SER APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disciplina do artigo 40, §19, da Constituição Federal,
'
Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
'
. 2. Restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos constitucionais para a concessão do abono de permanência, quais sejam: cumprimento das exigências para aposentadoria e opção por permanecer na atividade. 3. Apesar disso, a parte autora não logrou êxito em comprovar a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC, de modo que é impossível aferir o termo inicial da concessão do benefício ora postulado, impedindo seu reconhecimento judicial. 4. Consoante inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil,
'
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
'
. 5. O artigo seguinte do CPC prevê a possibilidade da juntada posterior apenas de documentos novos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 6. Exceção que não se verifica nos autos, por se tratar de documento do qual a parte tinha a posse desde o ajuizamento da demanda, não havendo obrigação de que o juiz converta o julgamento em diligência para que a parte exerça seu ônus.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000226-86.2020.8.26.0357; Relator (a): Thais Migliorança Munhoz; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mirante do Paranapanema - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. ABONO DE PERMANENCIA. AUSENCIA DE PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. (09). 1. Na hipótese, conforme consignou a sentença recorrida: '[...] o autor nada provou e o ônus probatório era dele, por força do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. [...]
Se não há nos autos o documento relativo ao indeferimento administrativo, bem como os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por parte do autor à época alegada, a pretensão autoral não tem como ser amparada, uma vez que não há elementos suficientes para a formação da convicção judicial
'
. 2. Apelação não provida.” (TRF 1ª Região, 0047119-25.2010.4.01.3400, Relator: Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha, Sétima Turma, DJ 08/08/2017).

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA INDEVIDO.
O abono permanência é concedido ao servidor que atende aos requisitos para aposentadoria voluntária, ou seja, idade e tempo de serviço. A documentação anexada com a inicial não é suficiente para comprovar que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial e consequente pagamento do abono permanência.
Embora a autora tenha preenchido o requisito etário, não há prova de que efetivamente tenha exercido as funções de magistério durante todo o período. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível, Nº 71007551195, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 24-05-2018).

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pretende receber o abono de permanência, julgada improcedente. 2. A parte autora não trouxe aos autos provas de suas alegações a comprovar a implementação dos requisitos legais. 3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos
, (...).” (TJRS, Recurso Cível nº 71006720932, Relator: Volnei dos Santos Coelho, DJ 27/04/2017).

Superado este ponto, a recorrente almeja ter afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que teria sucumbido da parte mínima de sua pretensão, devendo, por isso, ser aplicada a norma constante no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste à agravante, na medida em que
não houve sucumbência mínima de sua parte
, o que obsta a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De fato, no julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria da agravante no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo referente ao abono de permanência, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que
somente o primeiro destes pleitos fora atendido,
e ainda de maneira parcial
, de modo que não há que falar em sucumbência mínima da autora.

Ora, a improcedência dos pleitos de transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária, pagamento do abono de permanência e da indenização por dano moral não pode ser considerada “parte mínima do pedido” da autora, ora agravante, seja do ponto de vista quantitativo – representam 03 (três) dos 04 (quatro) pedidos que foram apreciados no julgamento antecipado parcial do mérito – ou qualitativo – objetivava o recebimento da quantia de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e as repercussões financeiras retroativas do abono de permanência –, de maneira que agiu com acerto o magistrado
a quo
em reconhecer a sucumbência recíproca das partes litigantes, considerando que cada um foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar, neste ponto, que os precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça citados pela recorrente nas razões recursais não se enquadram ao caso aqui debatido, especialmente o acórdão de minha relatoria (EDcl-Ap 0010638-32.2012.8.08.0048), uma vez que não refletem situação na qual o pedido de indenização por dano moral foi o único pleito que não fora acolhido quando 02 (dois) foram formulados pelos autores na demanda examinada.

Na verdade, a jurisprudência deste egrégio Sodalício encontra-se sedimentada nos termos da conclusão aqui exposta, consoante se observa dos julgamentos realizados em recursos oriundos de demandas originárias propostas por outros servidores daquela municipalidade, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)
. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...).
7. Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.
8. (...)” (AI nº 5004274-25.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 31/08/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO –
(...)
– PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
(...)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
(...)
.
7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

9.

(...)
.” (AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 15/06/2021, TJES).

Por derradeiro, resta analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados corretamente por equidade pelo julgador monocrático em favor dos patronos de ambas as partes litigantes, haja vista o questionamento proposto pela agravante e por se tratar, também, de matéria de ordem pública, que possibilita sua apreciação, até mesmo, de ofício por esta instância revisora.

O vigente Código de Processo Civil dedicou espaço considerável no seu diploma para tratar dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para o seu arbitramento (art. 85), com a definição de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de forma que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo julgador servirá somente para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

De fato, neste novo regime, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§ 8º).

Em acórdão paradigma extremamente didático, esta é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021, STJ).

Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e a improcedência dos pleitos de pagamento do abono de permanência e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º)
, não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

Aliás, mesmo que o proveito econômico obtido pelas partes na demanda originária fosse inestimável ou irrisório, ainda assim seria inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na medida em que o valor atribuído à causa não pode ser considerado “muito baixo”, considerando que fora indicada a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) [ID 1357206],
o que impõe a necessidade de reforma da decisão objurgada neste ponto
.

Conforme a própria agravante asseverou corretamente em suas razões recursais, não houve necessidade de instrução probatória na demanda originária, a questão deliberada neste julgamento antecipado parcial de mérito não envolve alto grau de complexidade e nem necessidade de elevado tempo para elaboração das manifestações das partes, entretanto o feito transcorre durante lapso temporal considerável e houve a necessidade de pronunciamento desta instância revisora, de modo que, ante a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
ficando
a
requerente responsável pela quitação de
15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
pelos entes públicos na demanda originária
, devendo,
todavia,
ser preservada a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba em relação a
el
a
, eis que agraciad
a
com o benefício da gratuidade da justiça,
e ficando os entes públicos demandados responsáveis pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação aos patronos d
a
autor
a
.

Vale ressaltar, antes de concluir, que as bases de cálculos – proveito econômico dos requeridos e valor da condenação – que suportarão a incidência dos percentuais estipulados para os honorários advocatícios sucumbenciais atendem, por si só, a proporcionalidade decorrente da sucumbência de cada uma das partes litigantes.

Ante tais considerações,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação supra, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O pleito de incorporação e pagamento retroativo da gratificação de produtividade foi suspenso enquanto esta Corte de Justiça delibera a respeito da matéria em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

2
Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

3
Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

4
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

5
Art. 40. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

6
Art. 39. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Parágrafo incluído pela EC nº 144/2019).

7
“6. Dest'arte, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo ao abono de permanência durante o período da licença especial para fins de aposentadoria. 7. O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária (EDcl no REsp. 1.192.556/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17.11.2010).” (AgInt no RMS 41.789/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 03/04/2018, STJ).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSOR
A
EFETIV
A
DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTAD
A
. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
.
SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
PERCENTUAL CORRETO POR ANO TRABALHADO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNEVE.
INCID
ÊNCIA
APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AUTOR COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SEUS PROVENTOS. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DO PREENCHIMENTO DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA VIA JUDICIAL.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL D
A
AUTOR
A
E PROVEITO ECONÔMICO DOS DEMANDADOS IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO
.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida ao autor de previsão legal, o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão
citra petita
e, consequentemente, inviabilizada a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação.

2
)
Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

3
)
A Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –, denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de a recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 11% (onze por cento) incidente sobre seu vencimento base, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

4
)
O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pelo agravante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pelo recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

5
)
A repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

6
)
Independentemente de o município demandado não ter efetuado o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de assiduidade (LCM nº 22/2012), considerando o período que esta verba foi suprimida e o percentual pago a menor, o recorrente fará jus ao recebimento desta verba que foi incorporada aos seus proventos por força da decisão objurgada, uma vez que a autarquia previdenciária recorrida desenvolve suas atribuições com base nos princípios da solidariedade e contributivo.

7
)
Não há risco de prejuízo financeiro para o recorrente, tendo em vista que este receberá o valor devido pela incorporação do adicional de assiduidade aos seus proventos, mesmo que a autarquia previdenciária municipal tenha que utilizar fonte de receita diversa, dado o caráter solidário do regime próprio de previdência social.

8
)
Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

9
)
De fato, inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). Entretanto, a prévia realização do requerimento administrativo de concessão do abono de permanência serviria para a servidora agravante demonstrar para a Administração Pública que implementou, a partir de determinado momento – abril de 2008, segundo sua alegação – os requisitos para a aposentadoria voluntária e que optou por continuar em atividade, bem como para demonstrar os motivos pelos quais o Poder Público indeferiu o deferimento desta benesse, permitindo o adequado controle de constitucionalidade e de legalidade pelo Poder Judiciário.

1
0)
Como a agravante não solicitou administrativamente a concessão do abono de permanência, deveria ter instruído a demanda originária e o presente recurso com elementos probatórios adequados para evidenciar o momento a partir do qual implementou os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, especialmente com certidões emitidas pelo setor de recursos humanos do município agravado ou pelo próprio instituto de previdência recorrido contendo tais informações, não bastando comprovar a data de ingresso no serviço público e da implementação de sua aposentadoria voluntária, visto que durante tal interregno de tempo podem ter ocorrido diversos afastamentos, por variados motivos, que modificariam o cômputo de tempo da obtenção da aposentadoria voluntária e, consequentemente, do abono de permanência.

11
)
No julgamento antecipado parcial do mérito que está sendo analisado neste recurso, houve a apreciação de 04 (quatro) dos pedidos formulados na exordial da demanda originária, quais sejam, incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria da agravante no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, pagamento retroativo referente ao abono de permanência, transferência de responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente o primeiro destes pleitos fora atendido, de maneira que não há que falar em sucumbência mínima do autor, inviabilizando a aplicação da regra disposta no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

11
)
No vigente Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no juízo de equidade passou, definitivamente, a ter caráter residual, sendo utilizado apenas
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º, do CPC/2015).

12
)
Na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que o proveito econômico obtido na demanda originária tanto pela autora, ora agravante, quanto pelos entes públicos demandados, ora agravados, é perfeitamente identificável e quantificável, concernente, respectivamente, a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria no percentual correto, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, e a improcedência dos pleitos de pagamento do abono de permanência e indenizatório de dano moral que objetivava o recebimento de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base em percentual incidente sobre os referidos sucessos alcançados pelas partes litigantes (§ 3º), não havendo espaço para a fixação mediante apreciação equitativa (§ 8º).

13
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.